Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740393-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BRENDA MARIA DE MACEDO OLIVEIRA, P. H. D. S. O., M. F. S. D. S., CRISTIANE DA SILVA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. O mero indeferimento do pedido de distribuição de carta precatória não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem no conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao afastar o cabimento do agravo de instrumento no caso dos autos, deu interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado acerca do artigo 1.105 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao dissenso pretoriano apontado, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A mitigação do rol do artigo 1015 do CPC é admitida, nos termos da jurisprudência desta Corte, nas hipóteses em que verificada a urgência pela inutilidade do julgamento da matéria em apelação. Rever a conclusão a que chegou a Corte estadual sobre a ocorrência ou não da urgência apta a autorizar o agravo de instrumento reclama a incursão ao contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, diante da incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.(...) A incidência do referido enunciado torna inviável a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012